Tribunal: TJBA
Processo: 8056559-49.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL: 8056559-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma

Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto

Impetrante: HEDLER DE JESUS ANDRADE

Pacientes: NERILDO MARQUES RODRIGUES e WALBEM RAMOS MARQUES

Advogados:
Hedler de Jesus Andrade (OAB/BA 24.754)

e
Caio Graco Silva Brito (
OAB/BA
45.706
)

Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
GANDU/BA

Procurador (a) de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. INDEFERIMENTO DE ADIAMENTO DE SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI POR ALEGADO IMPEDIMENTO DE SAÚDE DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. REPRESENTAÇÃO DOS PACIENTES POR DEFENSORES DATIVOS NOMEADOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO CAUSÍDICO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA COM FUNDAMENTO NA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado com o objetivo de (i) anular decisão que indeferiu pedido de adiamento da sessão do Tribunal do Júri agendada para 24/09/2025, em razão de atestado de saúde do advogado constituído; (ii) declarar a nulidade da sessão plenária e dos atos decorrentes, inclusive a condenação e a ordem de prisão; (iii) suspender os efeitos da condenação e da prisão dos pacientes. A sessão foi iniciada antes da distribuição do
habeas corpus
no expediente regular.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a análise de suspensão e redesignação da sessão plenária do Júri após a sua realização; (ii) saber se o indeferimento do pedido de adiamento e a realização da sessão plenária após rejeição do requerimento, com representação dos Pacientes por defensores dativos, configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa; (iii) saber se há ilegalidade na determinação de execução imediata da pena imposta após condenação pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

3. A análise do pedido liminar de adiamento restou prejudicada por ter sido distribuída após o início da sessão plenária, não havendo como suspender e adiar ato já consumado.

4. A tese de nulidade da decisão que indeferiu o adiamento e da própria da sessão plenária de julgamento não foi conhecida por inadequação da via eleita, sendo o
habeas corpus
instrumento inadequado para o questionamento de erro de procedimento no curso do processo, que porventura ocasione flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. A via adequada seria o mandado de segurança criminal, em se tratando de vício procedimental revestido de gravidade e urgência.

5. A determinação de execução imediata da pena é legítima, à luz da tese fixada no Tema 1068 de Repercussão Geral do STF, que reconhece a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri como fundamento para o imediato cumprimento da condenação, independentemente do trânsito em julgado.

6. Foi interposto recurso de apelação, o qual é a via própria para eventual desconstituição do veredicto e dos atos decorrentes.

IV. Dispositivo e tese

7.
Habeas corpus
conhecido em parte e, na extensão conhecida, denegado.

Tese de julgamento
: “1. Não cabe
habeas corpus
para impugnar decisão judicial que eventualmente gere flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, sendo instrumento inadequado para impugnar erro de procedimento. 2. A execução imediata da pena após a condenação pelo Tribunal do Júri é constitucional, conforme entendimento fixado pelo STF, no Tema 1068 da Repercussão Geral.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 492, I, "e"; RITJBA, art. 98, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.235.340, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 12.09.2024; STJ, AgRg no RMS 70.864/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.06.2023; TJ-PR, Mandado de Segurança 0126459-89.2024.8.16.0000, j. 12.04.2025; TJ-PE, HC 0045442-67.2024.8.17.9000, Rel. Des. José Viana Ulisses Filho, j. 20.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º
8056559-49.2025.8.05.0000
, da Comarca de
Gandu
/BA, em que figuram, como Impetrante,
o advogado
Hedler de Jesus Andrade (OAB/BA 24.754)
, como Paciente
s
,
NERILDO MARQUES RODRIGUES e WALBEM RAMOS MARQUES
,
e, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da Vara
Criminal da Comarca de
Gandu/BA
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
CONHECER EM PARTE
e, nessa extensão,
DENEGAR a ordem de
habeas
corpus
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica).

Desa. Soraya Moradillo Pinto

Relatora

Procurador (a) de Justiça